Tribunal: TJBA
Processo: 0520311-83.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520311-83.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ERIKA REIS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS (OAB:BA37311-A), ALESSANDRA DUARTE PALUMBO (OAB:BA30444-A) EMENTA Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Óbito de paciente internado em hospital público. Paciente transferido em estado clínico estável que veio a óbito sete dias após a transferência em razão de quadro multissistêmico grave. Sentença de procedência parcial, fixando indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para cada um dos três autores, pensão mensal de 2/3 do salário mínimo e demais verbas acessórias. Mérito. A responsabilidade civil do Estado por danos causados em hospitais públicos rege-se pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, prescindindo da demonstração de culpa do agente público e bastando a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade. Quando um paciente é internado em hospital público, estabelece-se relação jurídica de especial sujeição que impõe ao Estado não apenas o dever de tratar, mas o dever mais amplo de zelar pela integridade física do internado enquanto este permanecer sob sua guarda. A obrigação de preservar o prontuário médico não é mero ônus probatório, mas obrigação legal imposta ao estabelecimento de saúde como condição de funcionamento regular e como direito fundamental do paciente ao acesso à informação sobre sua saúde. A Resolução CFM nº 1.821/2007 e a Lei nº 13.787/2018 determinam a preservação mínima dos prontuários pelo prazo de vinte anos a partir do último registro. Como o último registro data de dezembro de 2008 e a requisição judicial foi formulada em 2024, dentro do prazo legal, a não localização do documento constitui falha organizacional do próprio Estado e ato ilícito administrativo autônomo. A culpa não pode ser afastada em razão da ausência de prontuários médicos que incumbia ao hospital manter. Precedente do STJ.O relatório do Hospital Geral do Estado registra que, na data da transferência, o paciente encontrava-se lúcido, orientado e aceitando dieta, sem qualquer agravamento do quadro clínico. Em menos de sete dias no Hospital Manoel Victorino, o mesmo paciente desenvolveu quadro de extrema gravidade culminando em óbito por choque circulatório refratário. Ausente o prontuário por falha do próprio Estado, ora apelante, e presentes todos os pressupostos da responsabilidade objetiva, estão configurados a conduta estatal omissiva, o dano e o nexo de causalidade, sem que o apelante tenha demonstrado qualquer excludente de responsabilidade. O valor de R$ 100.000,00 fixado para cada um dos três autores está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os parâmetros adotados pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos de erro médico ou falha hospitalar com resultado morte. A extensão do dano é de singular gravidade: a viúva perdeu o cônjuge aos trinta e poucos anos, tornando-se mãe solo de dois filhos pequenos; os filhos foram privados da presença paterna desde a mais tenra infância, atravessando a adolescência e chegando à vida adulta sem o suporte emocional, educacional e financeiro paterno. A demora na resolução da demanda, iniciada em 2013, agrava o sofrimento imposto aos autores, ora apelados. A pensão civil por morte, prevista no art. 948, II, do Código Civil, tem natureza indenizatória e não guarda qualquer relação com o benefício previdenciário de pensão por morte, disciplinado pela Lei nº 8.213/1991. A dependência econômica dos filhos menores em relação ao pai é presumida por força dos arts. 1.634, I, e 1.703 do Código Civil. A dependência econômica entre cônjuges é igualmente presumida para fins de fixação de pensão por ato ilícito. Ausente prova de rendimentos, a pensão é corretamente fixada em 2/3 do salário mínimo para o conjunto dos dependentes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Os termos finais fixados na sentença 25 anos para os filhos e expectativa de vida da vítima segundo a tabela do IBGE vigente à época do óbito para a viúva estão em conformidade com os parâmetros do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 na parte relativa à correção monetária pelo índice da poupança, mantida sua constitucionalidade quanto aos juros de mora. O regime aplicável às condenações de natureza administrativa, nos termos dos REsp repetitivos nºs 1.492.221/SP e 1.495.144/RS, é: IPCA-E para correção monetária e índice da poupança para juros moratórios, até 8 de dezembro de 2021; a partir de 9 de dezembro de 2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, por força da EC nº 113/2021. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária do dano moral incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ. Sendo ilíquida a sentença condenatória em face da Fazenda Pública, o percentual dos honorários sucumbenciais somente pode ser definido quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3º e §4º, II, do CPC. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0520311-83.2013.8.05.0001 em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e, como apelados, SODRAQUE REIS DOS SANTOS, ERIKA REIS DOS SANTOS e JÂMERSON REIS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.